Tribunal: TJDFT
Processo: 0727356-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Processo No: 0727356-93.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: IONE MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Verifico que a Agravante não apresentou a guia de preparo, nem comprovou o recolhimento. Intime-se a Agravante para que comprove o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora